Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-20.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000676-20.2023.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA CARMO DOS SANTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s):EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em mandado de segurança, no qual se pleiteava o gozo de licença-prêmio, sob alegação de direito adquirido e omissão administrativa injustificada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre julgados da mesma Câmara configura contradição apta a ensejar embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes ao recurso diante da alegada contradição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A contradição apta a justificar o recurso é interna ao julgado, verificada entre fundamentos ou entre estes e a conclusão, não abrangendo divergência entre decisões distintas. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia, reconhecendo que a licença-prêmio está sujeita à conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo direito líquido e certo ao gozo imediato. 6. A existência de justificativa administrativa para o adiamento da licença afasta a alegação de omissão injustificada ou abuso de poder, inviabilizando a intervenção judicial. 7. A denominada “contradição externa” não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo eventual divergência jurisprudencial ser arguida por meio de recurso próprio. 8. A atribuição de efeitos infringentes exige a presença de vício que, ao ser sanado, implique necessariamente a modificação do julgado, o que não ocorre no caso. 9. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência jurisprudencial entre decisões distintas. 2. A divergência entre precedentes não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser suscitada por meio de recurso próprio. 3. A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração exige a demonstração de vício que implique, necessariamente, a modificação do julgado. 4. A fruição de licença-prêmio submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo direito líquido e certo ao gozo imediato quando há justificativa administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 926; CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, e 37, caput; Lei Municipal nº 243/1991, art. 102. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 0542862-86.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 23.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000676-20.2023.8.05.0055 em que figuram como Embargante MARCIA CARMO DOS SANTOS e Embargado MUNICÍPIO DE CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)